Tribunal: TJES
Processo: 0018946-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018946-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HELDER PEROZINI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão que manteve sentença determinando a regularização do repasse de contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do servidor, sob o argumento de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais atinentes ao caráter contributivo do regime próprio, à necessidade de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), à sistemática de compensação financeira entre regimes e à alegada ilegitimidade passiva quanto ao pagamento do abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter apreciado dispositivos legais invocados pelo embargante relativos ao caráter contributivo do regime próprio de previdência, à necessidade de CTC, à compensação financeira entre regimes e à sua ilegitimidade passiva quanto ao abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente as teses deduzidas, ao reconhecer como incontroverso que as contribuições previdenciárias foram regularmente descontadas da remuneração do servidor, mas não foram revertidas ao regime próprio por falha administrativa imputável ao Estado e ao IPAJM.

A controvérsia não se subsume à hipótese de contagem recíproca entre regimes, mas à correção de erro de recolhimento, conforme esclarecimento do INSS, o que afasta a necessidade de emissão de CTC ou de aplicação da sistemática de compensação financeira.

O desconto previdenciário efetivamente ocorreu e foi suportado pelo servidor, inexistindo violação ao caráter contributivo do sistema, sendo indevida a transferência ao segurado do ônus decorrente de desorganização administrativa.

Impor ao servidor a adoção de providências para regularizar falha exclusiva da Administração afronta os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A alegada ilegitimidade passiva do IPAJM quanto ao abono de permanência foi enfrentada no acórdão, que delimitou as responsabilidades institucionais no âmbito do regime próprio estadual, inexistindo omissão a ser suprida.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.270.600/RS).

Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se admite a utilização dos embargos para fins de rediscussão da matéria ou mero prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O servidor não pode ser penalizado por falhas administrativas no repasse de contribuições previdenciárias regularmente descontadas de sua remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, arts. 55 e 96; Decreto nº 3.048/1999, art. 128; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018946-51.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGAD
O
:
HELDER PEROZINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão no acórdão de ID 16191661, suscitada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado dispositivos legais invocados no recurso anteriormente interposto, notadamente aqueles atinentes ao caráter contributivo do regime próprio de previdência, à necessidade de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição e à alegada ilegitimidade passiva quanto ao pagamento do abono de permanência.

Pois bem
.

De início, impõe-se consignar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as teses suscitadas pelas partes, mantendo, em sua essência, o entendimento de que restou incontroverso nos autos que as contribuições previdenciárias foram regularmente descontadas da remuneração do servidor, não tendo sido revertidas ao regime próprio por falha administrativa imputável ao Estado e ao próprio IPAJM.

Nesse sentido, tem-se que as contribuições foram descontadas da remuneração do Embargado e que não foram revertidas ao Embargante por dessídia do IPAJM de não cobrar e do Estado de não pagar a quem de direito, determinando regularizem a situação sem quaisquer ônus ao autor. Tal premissa fática, reconhecida na sentença e mantida pelo acórdão, constitui o núcleo estruturante da decisão colegiada.

Ademais, a alegação de omissão quanto à necessidade de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição e à observância da sistemática da compensação financeira entre regimes não prospera. Isso porque o próprio recorrido destacou que o INSS, ao responder questionamento formulado pelo IPAJM, esclareceu não se tratar de hipótese de contagem recíproca, mas de correção de erro por meio de pedido administrativo à Receita Federal (fl. 286).

Logo, se o caso não se subsume à lógica da contagem recíproca entre regimes distintos, mas à retificação de recolhimento efetuado em desacordo com a vinculação previdenciária do servidor, não há falar em violação ao caráter contributivo do sistema. O desconto existiu, a contribuição foi suportada pelo servidor e o equívoco decorreu exclusivamente da Administração.

Por conseguinte, impor ao segurado o ônus de providenciar CTC ou de suportar eventual diferença contributiva equivaleria a transferir-lhe o risco da própria desorganização estatal, o que se mostra incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A tese defensiva delineada nas contrarrazões é inequívoca ao afirmar que a solução adequada consiste em o Estado promover o repasse das contribuições ao IPAJM e, se for o caso, buscar o ressarcimento junto à Receita Federal, ou arcar com os ônus de seu equívoco. Tal raciocínio harmoniza-se com o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que o servidor não pode ser penalizado por falhas administrativas internas entre entes públicos.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva do IPAJM quanto ao abono de permanência, igualmente não se identifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou a estrutura normativa do regime próprio estadual e delimitou as responsabilidades institucionais, afastando, no ponto, a pretensão de rediscussão da matéria sob o rótulo de vício integrativo. A mera inconformidade com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Cumpre salientar, ainda, que a invocação de dispositivos legais específicos – como os arts. 55 e 96 da Lei nº 8.213/91, o art. 128 do Decreto nº 3.048/1999 ou os arts. 186 e 927 do Código Civil – não impõe ao julgador o dever de menção expressa a cada um deles, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada de forma fundamentada.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.